Tribunal: TJMT
Processo: 0000334-03.2019.8.11.0029
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000334-03.2019.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes de Trânsito, Violação de domicílio, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUCIANO JUNIOR CANDIDO BARBOSA PEREIRA - CPF: 044.433.421-17 (APELANTE), SEBASTIAO PEREIRA AMARANTE - CPF: 703.959.751-90 (APELANTE), FRANCISCO FERREIRA DA SILVA - CPF: 043.795.581-85 (VÍTIMA), GERMANO EMILIO SCHRAGLE - CPF: 148.318.309-25 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LUCIANO JUNIOR CANDIDO BARBOSA PEREIRA - CPF: 044.433.421-17 (APELADO), SEBASTIAO PEREIRA AMARANTE - CPF: 703.959.751-90 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000334-03.2019.8.11.0029

APELANTE: LUCIANO JUNIOR CANDIDO BARBOSA PEREIRA, SEBASTIAO PEREIRA AMARANTE, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, LUCIANO JUNIOR CANDIDO BARBOSA PEREIRA, SEBASTIAO PEREIRA AMARANTE

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, DESOBEDIÊNCIA, TRÁFEGO EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A SEGURANÇA PÚBLICA, VIAS DE FATO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PROCEDÊNCIA DA ACUSAÇÃO EM RELAÇÃO AOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, §1
o
, 330, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E 311, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO; ABSOLVIÇÃO QUANTO ÀS INFRAÇÕES DOS ARTIGOS 21, DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS, 147, DO CÓDIGO PENAL E ART. 2
o
DA LEI N. 12.850/2013 –
RECURSO DEFENSIVO
: PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES:
1.1)
DE
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, DA VÍTIMA E RELATÓRIO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DA TORNOZELEIRA DOS RÉUS QUE INDICAM TEREM ELES INGRESSADO NO IMÓVEL SEM AUTORIZAÇÃO DO MORADOR;
1.2)
DE
DESOBEDIÊNCIA
, SOB O ARGUMENTO QUE A CONDUTA SE AMOLDA COMO INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – DESCABIMENTO – DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE PARADA DADA POR INVESTIGADORES DE POLÍCIA CIVIL DURANTE PERSEGUIÇÃO POLICIAL;
1.3)
DO
ARTIGO 311, DO CTB
POR INEXISTIR ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM RISCO AO BEM JURÍDICO TUTELADO – VIABILIDADE APENAS EM RELAÇÃO AO CORRÉU
SEBASTIÃO
– AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE, NA SUA CONDIÇÃO DE PASSAGEIRO, TENHA INFLUENCIADO NA CONDUÇÃO PERIGOSA DO CORRÉU
–

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PRETENDIDA CONDENAÇÃO PELOS DELITOS DE:
2.1)

AMEAÇA
– POSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO – FUNDADO TEMOR CAUSADO À VÍTIMA;
2.2)
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DO
AFFECTIO SOCIETATIS
– ACUSAÇÃO BASEADA EM MEROS INDÍCIOS DE PROVA – ABSOLVIÇÃO MANTIDA –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
, EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER MINISTERIAL.

Resta caracterizado o crime de violação de domicílio majorado [CP, art. 150, §1
o
] quando evidenciado, pelo conjunto probatório coligido nos autos, que os réus ingressaram na residência da vítima sem autorização dela.

“
O descumprimento de ordem de parada emanada de agente público na função de policiamento ostensivo caracteriza o crime do art. 330 do Código Penal [...]”
(AgRg no HC n. 583.007/SC, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, 6
a
Turma, julgado em 28/9/2021, DJE 30/9/2021).

Comprovado que LUCIANO conduziu veículo automotor em velocidade incompatível com os locais especificados no tipo penal e realizou manobras perigosas – saltou diversos quebra-molas, ignorou as sinalizações de trânsito, derrapou e capotou a motocicleta –, gerando efetivo perigo de dano aos transeuntes, deve ser mantida a sua condenação pelo crime previsto no art. 311, §1
o
, do CTB. Por outro lado, o referido crime é de mão própria e admite participação, desde que demonstrado que o passageiro – SEBASTIÃO – tenha interferido na conduta do corréu condutor, instigando/induzindo-o a dirigir de forma perigosa, o que não restou evidenciado nos autos.

O delito de ameaça é de natureza formal e se consuma quando o agente expõe a vítima sua intenção de lhe causar mal injusto e grave, restando suficiente o fundado temor que a motive a representá-lo criminalmente pela conduta praticada.

Os fatos relativos ao envolvimento dos agentes no “Comando Vermelho” pressupõe investigação e instrução processual específica para aferir a abrangência do grupo criminoso, razão pela qual, inexistindo provas seguras de que eles integravam a facção criminosa – com atuação estável e permanente, com planejamento e execução de crimes –, a manutenção da absolvição é medida de rigor.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
LUCIANO JÚNIOR CÂNDIDO BARBOSA FERREIRA
e
SEBASTIÃO PEREIRA AMARANTE
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Canarana/MT (autos n. 334-03.2019.8.11.0029 – Código 72774), que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o
segundo
e
terceiro apelantes
à pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 15 (quinze) de detenção, no regime semiaberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, em razão do cometimento dos crimes previstos nos artigos 150, §1o, 330, ambos do Código Penal e 311, do Código de Trânsito Brasileiro.

LUCIANO
e
SEBASTIÃO
postulam suas absolvições de
todos os crimes
, uma vez que:
1)
em relação a
invasão de domicílio
não há provas “
sequer de que arrombaram a porta ou adentraram na residência da vítima
”;
2)
no que pertine ao delito de
desobediência
asseveram que o descumprimento a ordem de parada ordenada pelos policiais deve ser considerada atípica, pois regulada pelo artigo 195, da Lei n. 9.503/97. Quando não,
SEBASTIÃO
verbera que deve ser isentado da responsabilidade criminal, porque “
não estava dirigindo a referida motocicleta no momento do ocorrido”
;
3)
não foi comprovado que trafegavam em local com grande movimentação de pessoas, de modo que não restou evidenciado a presença do elemento normativo indispensável à caracterização do delito previsto no
artigo 311, do Código de Trânsito Brasileiro
. Subsidiariamente, buscam a redução das reprimendas para seus patamares mínimos [doc. digital n. 104851545].

Por sua vez, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
pleiteia a reforma da sentença no trecho que absolveu os acusados quanto à prática dos crimes de
ameaça
e
organização criminosa
, sob o argumento de que restou comprovada a prática de ambos os delitos, em face da existência de indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva [doc. digital n. 104851541].

Em sede de contrarrazões, a defesa requer seja improvido
in totum
o recurso ministerial [doc. digital n. 104851544].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos defensivos, rogando seja a sentença condenatória mantida por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 104851549].

A Procuradoria-Geral de Justiça, em relação ao recurso ministerial, manifesta-se pelo seu provimento, para que a sentença objurgada seja reformada, condenando os apelantes pelos crimes dos artigos 147, do Código Penal e 2
o
da Lei n. 12.850/2013, e no tocante aos apelos defensivos pelos seus desprovimentos [doc. digital n. 110713487].

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“[...] Na data de 17 de janeiro de 2019, no período vespertino, SEBASTIÃO PEREIRA AMARANTE e LUCIANO JÚNIOR CÂNDIDO BARBOSA PEREIRA adentraram clandestinamente na residência de Diego Schragle, situada na Rua Vila Rica, n. 61, chácara zona rural de Canarana-MT. Para tanto, danificaram a cerca do imóvel e arrombaram a porta da frente da casa. Na ocasião, os acusados foram flagrados por Germano Emílio Scharagle, razão pela qual o ameaçaram com uma pedra e fugiram do local.

[...] ainda no período vespertino, abordaram Francisco Ferreira da Silva na Rua Uberaba, bairro Jardim União, Canarana-MT. Os acusados, então, indagaram a Francisco a razão pela qual ele estaria falando mal do “Comando e dos irmãos”, evidenciando portanto que integram a organização criminosa “Comando Vermelho”. Assim, ameaçaram atirar na vítima, caso corresse, e, então o agrediram com socos. Todavia, a vítima conseguiu fugir.

Assim, a Polícia Civil foi acionada e localizou os acusados conduzindo uma motocicleta [...], razão pela qual determinou a sua parada. Entretanto [...] ignoraram a determinação policial e empreenderam fuga. Durante a perseguição, os acusados trafegaram em alta velocidade em vias públicas movimentadas, inclusive na contramão e nas imediações do Colégio Minas. Não obstante, a Polícia Militar foi acionada e logrou êxito para prendê-los em flagrante [...]”
(doc. digital n. 104844973).

Encerrada a instrução processual, o juiz da causa julgou a denúncia parcialmente procedente e condenou
LUCIANO JÚNIOR CÂNDIDO BARBOSA FERREIRA
e
SEBASTIÃO PEREIRA AMARANTE
pelos delitos dos artigos 150, §1o, 330, ambos do Código Penal, e 311 do Código de Trânsito Brasileiro.

Além disso, absolveu
ambos os acusados
do cometimento das infrações penais previstas nos artigos 21, da Lei de Contravenções Penais, 147, do Código Penal e art. 2
o
, da Lei n. 12.850/2013, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

DOS APELOS DE LUCIANO E SEBASTIÃO

A defesa postula a absolvição dos acusados em relação à prática dos crimes de
invasão de domicílio
,
desobediência
e
trafego em alta velocidade em proximidade de uma escola, que teria gerado perigo de dano a pedestres
; subsidiariamente, pede sejam as reprimendas reduzidas para seus patamares mínimos.

Os apelos comportam
parcial provimento
.

A
materialidade
delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito, boletins de ocorrência (doc. digital n. 104844980), termos de representação criminal (doc. digital n. 104844992) e nos depoimentos testemunhais.

No tocante à
autoria
do delito, o investigador de polícia, DICSON DANILLO SOUZA MOURA, relatou que:

“[...] a equipe policial foi acionada por um popular [...] dando conta que seu amigo, que posteriormente foi reconhecido por Chiquinho
[FRANCISCO]
, foi retirado a força do seu carro, por dois homens que pilotavam uma moto CB-300, dourada; QUE o comunicante não soube precisar quem seriam os suspeitos; QUE pegaram o tal Chiquinho e estavam havendo uma confusão com ele; QUE a equipe se deslocou afim de diligenciar até o local [...] e no local foi constatada a veracidade dos fatos e empreenderam diligências por todo o Bairro União; QUE não encontraram a vítima no primeiro momento [...] e ao transitar em patrulha pela Rua Vila Rica, um senhor, depois identificado como GERMANO, chamou a Equipe policial para informar que dois suspeitos, em uma moto dourada, e com placa final 1962 teriam arrombado a casa do seu filho [...]; QUE as informações eram idênticas às anteriormente informadas; QUE retomamos as diligências e ao adentrar na Avenida Rio Grande do Sul, visualizamos uma motocicleta com as mesmas características e com dois homens a bordo; QUE ao [...] visualizarem a viatura começaram a empreender fuga; QUE acionamos diversas vezes os sinais intermitentes da viatura e uso de sirene com o intuito de pará-los; QUE as ordens não foram obedecidas e foi preciso utilizar da técnica de acompanhamento policial à distância; QUE os suspeitos saltaram diversos quebra-molas e tentavam a todo tempo se evadir da viatura; QUE os suspeitos avançaram diversas placas de ‘Pare’ em via pública, onde pessoas trafegavam, transitando em diversas ruas com várias crianças que brincavam na rua; QUE os suspeitos se evadiram [...] pela lateral do Colégio Minas, em alta velocidade e adentraram na contramão da avenida Paraná; QUE ao adentrar na Rua Mato Grosso, os suspeitos deslizaram a moto e bateram no meio-fio; QUE segundo populares, em momento posterior, a moto apagou; [...] QUE os suspeitos foram perdidos de vista; [...] QUE a PM conseguiu realizar o acompanhamento posterior [...] realizando barreira no final da Av. Mato Grosso [...]; QUE os suspeitos vieram a derrapar com a moto e cair [...]; QUE a PM deu voz de prisão aos suspeitos [...]”
(doc. digital n. 104844986).

Semelhante são as declarações do Policial Civil, HENDERSSON GUSTAVO DA COSTA RECKZIEGEL (doc. digital n. 104844986).

As vítimas do crime de invasão de domicílio, GERMANO EMÍLIO SCHRAGLE e DIEGO SCHRAGLE, quando auscultados em sede policial, narraram:

“[...] estava na sua casa, que fica aos fundos do lote, quando escutou um barulho na casa da frente, que é do seu filho Diego; QUE quando chegou próximo à casa de Diego viu dois rapazes arrombando a porta da frente [...]; QUE adentraram rapidamente, passando por todos os cômodos e saíram pelos fundos, não dizendo uma só palavra; QUE quando o declarante chegou ao meio [...] da casa, viu que as cercas do portão do lote estavam danificados e foram colocados abaixo; QUE ao olhar para os suspeitos, viu que eles pegaram uma pedra cada um e olharam para declarante dizendo a ele: ‘grava bem essa placa’, fazendo menção às identificações da motocicleta que estava; QUE não fizeram nada com as pedras, porém teve receio de ser machucado; QUE viu que eles estavam numa motocicleta grande, com pneus largos e a placa terminava com os numéricos 1962 [...]”
(declarações – GERMANO: doc. digital n. 104844992).

“[...] na tarde de hoje viu sua esposa se aproximar do local onde trabalha, fazendo gestos para o declarante se apressar; QUE [...] ela lhe relatou que seu pai estava lhe chamando; QUE então seu pai lhe disse que dois homens tinham acabado de sair de sua casa, arrombaram a porta, entraram e saíram sem dizer nada; QUE ele disse que não sabia quem eram os homens, mas que tinha visto a placa da moto; QUE foi verificar sua residência e, de fato, estava com a porta arrombada, além da cerca que possui na entrada do lote; QUE seu pai estava bastante assustado [...]; QUE somente quem presenciou os fatos foi o seu pai [...]”
(declarações de DIEGO – doc. digital n. 104844992).

Por sua vez, o ofendido, FRANCISCO FERREIRA DA SILVA, asseverou:

“QUE estava chegando de viagem [...] com Marquinhos, quando dois rapazes pararam uma motocicleta em frente ao carro [...] QUE era uma moto CB-300, de cor “ouro”; QUE os dois suspeitos desceram da motocicleta e somente após isso conseguiu reconhecer que se tratavam de AMARANTE (Tiãozinho) e LUCIANO PRETO; QUE já conhecia os rapazes da cidade; QUE AMARANTE desceu e disse ao declarante que queria conversar com ele; QUE então indagou ao declarante sobre o porquê dele estar falando mal do “Comando” e dos “irmãos”, e ainda falou: “agora você vai apanhar quietinho por isso” [...]; QUE nesse momento LUCIANO colocou as mãos por debaixo da camiseta [...] e ainda disse ao declarante se ele corresse iria atirar; [...] QUE AMARANTE lhe desferiu alguns murros, porém o declarante se defendeu [...] e aproveitou uma brecha e saiu correndo, sendo perseguido pelos dois suspeitos [...]; QUE correu pela rua, entrando na casa de um conhecido seu, por nome de José Rosa [...] e que ele então trancou a porta da casa; QUE LUCIANO e AMARANTE chegaram a descer da moto e forçar a porta para tentar entrar [...] e José Rosa gritou que chamaria a polícia [...]; QUE a possível razão de tal ato dos acusados é que alguns dias atrás, estava conversando com algumas pessoas e no meio da fala comentou que o pessoal do Comando Vermelho estava colocando menores para fazer assalto na cidade [...]; QUE fez tal comentário por saber que um sobrinho seu, menor de idade [...] cometeu um roubo na cidade [...] e acredita que seja por causa disse que os acusados vieram tentar lhe matar [...]”
(doc. digital n. 104844992).

Corroborando as declarações de FRANCISCO, as testemunhas, MARCOS GABRIEL ROSA DA SILVA e JOSÉ ROSA DA SILVA, disseram:

“QUE estava conduzindo seu veículo, tendo como passageiro, FRANCISCO; QUE entrando na cidade de Canarana, pelo Bairro União, parou uma motocicleta dourada com dois homens na frente do seu carro; QUE achou que era um assalto e então tentou engatar ré [...] porém os suspeitos desceram e foram sentido ao banco do passageiro onde estava FRANCISCO; QUE [...] um dos suspeitos (LUCIANO) retirou as chaves da ignição de seu carro e jogou no asfalto; QUE enquanto isso, o outro suspeito (SEBASTIÃO) tirou FRANCISCO do carro o arrastando pela camisa; QUE [...] eles se afastaram do carro e logo FRANCISCO começou a apanhar; QUE rapidamente resgatou as chaves do seu veículo e conduziu seu carro até esta Delegacia para noticiar o que havia ocorrido [...] e depois ficou sabendo que FRANCISCO teria corrido e se escondido [...]; QUE os suspeitos não mostraram nenhum tipo de arma, porém parecia que LUCIANO estava armado [...]”
(declarações de MARCOS – doc. digital n. 104850962).

“QUE na data dos fatos estava dormindo na sua casa [...] quando, de repente, escutou um barulho e era a pessoa de FRANCISCO, um conhecido seu; QUE ele chegou na sua casa correndo; QUE ele lhe acordou e disse que precisava de ajuda, pois haviam dois rapazes que queriam lhe matar; QUE fechou as janelas e portas de sua casa para que eles não entrassem; QUE dentro de sua casa viu que, de fato, eram dois rapazes em uma moto [...]”
(depoimento de JOSÉ – doc. digital n. 104850964).

Quando interrogados, LUCIANO e SEBASTIÃO optaram por permanecer em silêncio (docs. digitais n. 104850951 e 104850954).

Em juízo foram ouvidas as testemunhas, DICSON e HENDERSSON, as vítimas, GERMANO e FRANCISCO, e realizado o interrogatório dos acusados.

Nesta etapa, os policiais civis, DICSON e HENDERSSON, relataram à autoridade judiciária que:

“
Testemunha
: Na data em questão nós estávamos ali para o final da tarde, chegou um amigo do FRANCISCO [...] informando que tinham retirado a vítima de dentro do seu carro e a levado para rumo ignorado [...]. A partir daí saímos [...] e próximo ao Bairro União [...] próximo à casa do GERMANO, nos informaram que duas pessoas numa motocicleta, CB-300, dourada, tinham realmente ameaçado uma pessoa e, posteriormente, fomos saber que era o FRANCISCO e ele tinha corrido atrás dele e o intuito seria dar um “salve” [...], uma surra como forma de punição [...] porque o sobrinho do FRANCISCO [...] estava tentando integrar essa facção e o FRANCISCO [...] orientou o sobrinho para não mexer com isso e [...] essas pessoas [...] foram ‘cobrar’ essa justificativa dele; contudo, essas pessoas não lograram êxito em agredi-lo e ele correu para a residência do DIEGO
[filho de GERMANO]
e eles arrombaram a porta. Chegamos lá e realmente estava arrombada, tem até o auto de constatação e tomaram rumo não sabido [...]. Fizemos ronda [...] e nos deparamos com eles pilotando a motocicleta [...]. Eles ignoraram a voz de parada [...] fizeram rotatória e se evadiram [...], entraram no Bairro União [...], informamos a Polícia Militar a todo momento [...], naquele momento adentraram na fazenda [...] e perdemos eles de vista [...]. A PM foi fazer a ronda por lá e encontrou eles tentando evadir pela lateral da antiga Bungee [...], eles caíram, derraparam no cascalho [...].

MP
: Em relação ao crime contra a vítima GERMANO [...] o que foi apurado?

Testemunha
: Eles adentraram no local, a princípio, atrás do FRANCISCO [...].

MP
: E na perseguição [...] teriam trafegado em alta velocidade [...]?

Testemunha
: Na contramão, adentraram no colégio Minas, na contramão até chegar na última rua [...] em alta velocidade. Na lateral do colégio.

MP
: Você conhecia alguns dos réus [...]?

Testemunha
: Eles têm codinome dentro da organização: Pinóquio e engenheiro [...]. Eles comandavam vários menores para o tráfico, mas não logrei êxito em flagrá-los fazendo isso [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: Cod. 72774 - Dicson .wmv)

Testemunha
: Estávamos na Delegacia e chegou um amigo do FRANCISCO, dizendo que estava conduzindo o veículo dele e duas pessoas de moto teriam abordado e feito o FRANCISCO descer [...] e falou que um dos rapazes chegou com a mão debaixo da camisa [...] e achava que iam matar o FRANCISCO. Saímos [...] em uma viatura caracterizada [...] e quando chegamos na rotatória da Rio Grande do Sul, deparamos com ele descendo a rua [...]. Demos primeiro sinal sonoro [...], eles aceleraram, daí começou o acompanhamento, eles passaram todo o Bairro Nova União, rampando quebra-molas, cheio de criança brincando na rua [...] e fomos com sinal luminoso e sonoro, eles não pararam [...], não tem como dizer que não viram [...]. Quando chegou na Avenida Paraná, entraram, passaram de frente ao campo, em frente ao colégio minas, na contramão [...] em alta velocidade [...], deixei ele dar uma distância [...] para cuidar dos transeuntes, eles passaram a toda [...] foram do Colégio Minas [...] a Agrovilla [...], a moto mais potente que nosso carro, eles conseguiram se distanciar [...] e aí numa fazenda [...] eles entraram [...] e o pessoal da fazenda indicou que passaram alí [...] informamos a PM e eles esperaram do outro lado e pegaram eles [...]. Quanto a condição do FRANCISCO ficou apurado que era um “salve do Comando Vermelho”, pois ambos são faccionados, o AMARANTE usa a alcunha de engenheiro e o LUCIANO de Pinóquio [...], estavam ligando para o FRANCISCO de dentro da cadeia, só não sei se ele falou isso por medo [...]. Eles estavam de “disciplina” [...] pelo extrato da tornozeleira era claro onde [...] passaram [...] na casa do DIEGO [...], percorrendo a cidade [...].

MP
: A casa do seu GERMANO [...] qual o motivo de entrarem lá?

Testemunha
: O Senhor GERMANO tem um filho chamado DIEGO que é usuário de drogas [...], e ele corriqueiramente tem dívidas de drogas [...], mas [...] não sei se foi por conta disso”
(arquivo digital – nome da mídia: Cod. 72774 - Henderson .wmv)

As vítimas, GERMANO e FRANCISCO, reafirmaram as declarações prestadas em sede policial, acrescentando:

“
MP
: [...] como que foi essa invasão da sua casa?

Vítima
: Dr., o nome deles eu não sei [...], eu moro 40 metros abaixo da casa onde eles entraram, abriram a porta, eu escutei a porta cair [...] e entraram para dentro da casa e já saíram pelos fundos [...] e pegaram uma moto. O portal estava solto, eles abriram a porta e caiu a porta.

MP
: E eles foram lá por qual motivo?

Vítima
: Não furtaram nada, só passaram dentro da casa, não sei o que esses elementos queriam [...]. Só escutei o estouro [...]. Entraram e saíram pelos fundos, foi muito rápido e eu escutei o ronco da motocicleta”
(arquivo digital – nome da mídia: Cod. 72774 – Germano.wmv)

“
Vítima
: Eu estava descendo para casa [...] eles tinham acabado de sair da casa do senhor
[GERMANO]
, parece que tinham arrombado [...] e me cercaram. Eu parei o carro [...] vieram falando que eles eram do “Comando” [...] não sei se era Vermelho, só falando que era do Comando, dando um ‘salve’ na cidade [...]. Um deles me pediu para descer do carro e o outro parecia estar armado [...]. Eu comecei a conversar com eles [...] um veio para me dar um murro [...] e eu me defendi deles, foi a hora que consegui correr e fui para a casa de um amigo meu [...] que falou para eles que ia chamar a polícia [...]. Eles correram, mas parece que a PM já estava deslocando por causa do arrombamento da casa do senhor [...] e a Civil prendeu eles.

MP
: Consta que o motivo desse crime seria que você falou mal do Comando Vermelho anteriormente, isso é verdade?

Vítima
: Sim, falei porque tem um sobrinho meu que se envolveu com esses trens aí, e eu estava no bar [...] e falei que eles tinham que criar vergonha na cara e ir trabalhar, pois estavam pegando os “de menor” e envolvendo nesses trens aí. Aí parece que eles queriam me dar uma resposta por isso que falei.

MP
: E esse “salve” do Comando Vermelho foi uma advertência para você, é isso?

Vítima
: Isso.

[...]

MP
: Em relação a suposta ameaça, eles te ameaçaram [...]? De atirar no senhor?

Vítima
: Ameaçou
[acenando positivamente com a cabeça]

MP
: Com arma de fogo?

Vítima
: Disseram que estavam armados.

MP
: Você viu a arma?

Vítima
: Não, não cheguei a ver.

MP
: Então foi só a ameaça mesmo?

Vítima
: Isso.

MP
: Você sabia que eles integravam o Comando Vermelho ou descobriu isso no dia?

Vítima
: Depois que meu sobrinho estava envolvido, ele falou que eles eram do Comando Vermelho.

MP
: Teu sobrinho falou qual a função deles lá dentro [...]?

Vítima
: Não, só falou para eu me cuidar que eles estavam me ameaçando [...] para não ficar de graça não”
(arquivo digital – nome da mídia: Cod. 72774 - Francisco .wmv).

Quando interrogados, os apelantes afirmaram:

“
Réu
:

Isso não aconteceu, a respeito da casa, fomos na casa do DIEGO, amigo nosso [...] estávamos na redondeza e vimos o FRANCISCO [...]. A porta da casa estava aberta [...] entramos para conversar com o dono da casa, o DIEGO, ele não estava. Aí, por coincidência o FRANCISCO estava passando na rua e fomos passar para conversar com ele. Ele parou o carro [...] mas o rapaz que estava com ele saiu assustado, saiu e falou que a gente agrediu ele. Não faço parte de facção e muito menos vou fazer serviço para esse povo.

MP
: LUCIANO, você falou que não integra o Comando Vermelho né? Mas tem informação que você seria o vulgo “Pinoóquio”.

Réu
: Não tem procedência isso não, doutor. Pelo fato de eu não estar puxando cadeia dentro da igreja, tudo é questão de ser Comando Vermelho [...], pelo fato de eu estar dentro de um convívio alí, me falam que sou faccionado, isso não existe.

MP
: [...] e com relação a fuga da polícia?

Réu
: [...] a moto não era minha [...] e não tinha carteira, realmente fugi só por causa disso. A moto peguei emprestada [...]. Estava com o SEBASTIÃO na garupa [...] e ela estava em andamento, não tinha condição dele se jogar da garupa [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: Cod. 72774 – Luciano.wmv).

Réu
: Hora nenhuma eu agredi o FRANCISCO, que não tenho nada contra ele [...]. Sempre conheci ele [...].

Juiz
: E como que foi isso?

Réu
: Nós vimos ele, mas hora nenhuma agredimos ou abordamos ele [...].

Juiz
: E por que a polícia está criando essa história dizendo que vocês fizeram isso com ele a mando do comando?

Réu
: Isso que eu não sei, se é por causa do meu passado [...], para me colocar de novo na cadeia.

Juiz
: E a situação de terem entrado na casa da outra vítima?

Réu
: Não entrei não.

MP
: [...] sobre a abordagem do FRANCISCO [...] você integra ou não o Comando Vermelho? Que você é conhecido na facção como “engenheiro”?

Réu
: Não senhor [...]. Meu nome é SEBASTIÃO [...] muitos me chamam de AMARANTE [...].

MP
: [...] e sobre a fuga [...]?

Réu
: Eu tava na garupa da moto, ela estava correndo [...]. Ele tava com medo de perder a moto, tava sem habilitação [...].

MP
: [...] em relação ao Comando Vermelho [...] é verdade que você está contratando menores na Comarca?

Réu
: Eu não faço parte de nenhuma organização e não mexo com menores não, até porque tenho três filhos [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: Cod. 72774 – Sebastião.wmv).

Como se vê, as provas colhidas no
iter
processual comprovam que os réus ingressaram na residência das vítimas, sem a autorização delas.

Na Delegacia de Polícia, GERMANO explicou que estava na sua casa, quando viu dois indivíduos entrarem pela residência do seu filho, DIEGO, sobretudo porque os imóveis estão edificados no mesmo terreno.

A
violação de domicílio
foi confirmada pelo ofendido na instrução processual, no ponto que afirmou terem os acusados “
derrubado o portal, o qual estava solto, e entrado no imóvel”.

De fato, LUCIANO admitiu que foi à casa de DIEGO e entrou na residência para conversar com ele; contudo, tendo em vista a ausência dele, logo se evadiu do local.

Além disso, consta no Relatório de Investigação n. 26/2019 – elaborado pelos agentes da Delegacia de Polícia de Canarana/MT – o registro de monitoramento das tornozeleiras eletrônicas dos apelantes e o trajeto por eles percorrido, indicando, sem sombra de dúvidas, que eles entraram na propriedade das vítimas,
verbis
:

“
Servimos do presente para informar que LUCIANO [...] e SEBASTIÃO [...] têm diversas passagens criminais [...] e atualmente cumprem pena no regime semiaberto e são monitorados por tornozeleira eletrônica.

Nos anexos 01 e 04 é possível ver marcado os dois endereços informados pela vítima [...] Sr. Germano, marcados no mapa [...] Rua Uberaba, esquina com Rua Serra Dourada, União.

Por derradeiro, informo que as imagens anexas demonstram que ambos, de fato, participaram da ação delituosa apresentada a V. Exa. [...].

Anexo a este relatório uma mídia digital com as imagens gravadas para melhor visualização dos mapas do monitoramento eletrônico”
(doc. digital n. 104850962).

Conquanto a defesa verbere que não houve sequer arrombamento da porta da residência, as provas produzidas demonstram que os apelantes ingressaram no imóvel sem autorização dos moradores, razão pela qual inviável a absolvição pretendida. Confira-se:

“

APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO EM PERÍODO NOTURNO [...] SENTENÇA CONDENATÓRIA [...] DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL [...] COERÊNCIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS QUE CERCARAM A INFRAÇÃO PENAL [...] “Descabe se falar em absolvição do apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas nestes autos também no que tange ao ilícito de violação de domicílio qualificada, tipificado no art. 150, §1o do Código Penal, impondo-se averbar que sua condenação está fundada no acervo probatório, mormente nos depoimentos da vítima, que firmemente o apontou como o autor da referida infração penal, restando, ademais, suas declarações confirmadas por outros elementos de prova, sem contar que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm relevante valor probatório.” (TJMT, Ap no 0016543-94.2016.8.11.0015) [...]”
(N.U 0003710-64.2018.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL [...] VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO [...] CONDENAÇÃO – RECURSO DA DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA – SUFICIÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO CONFORME O PARECER A palavra da vítima, firme e coerente é válida para alicerçar um édito condenatório pela autoria [...] do crime de violação de domicílio tentado; em especial quando o Apelante confirma, em juízo, que esteve no local do crime, no dia e hora narrados na denúncia
” (N.U 0002423-12.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 10/02/2019)

Em relação ao crime de
desobediência
, a prova testemunhal demonstrou que, a despeito das inúmeras ordens de paradas realizadas pelos policiais civis – utilizando avisos sonoros e luminosos –, os apelantes as desrespeitaram, empreendendo fuga numa motocicleta, tendo a perseguição se iniciado nos bairros centrais de Canarana/MT e se encerrado numa fazenda, próxima à Rodovia MT-020, na zona rural do município.

O dolo do delito de desobediência é a vontade de não obedecer à ordem legal de funcionário público. O tipo penal não exige elemento específico; havendo a vontade de contrariar ordem legal, resta configurado o crime.

Sobre a tese de que os apelantes não acataram os comandos dos agentes de segurança “
porque estavam dirigindo sem CNH”,
amoldando-se a situação ao ilícito administrativo do artigo 195, do CTB
,
consigno que a ordem de parada foi dada pelos investigadores, no exercício de sua
atividade investigatória
, no intuito de abordá-los pela prática de outros crimes.

Nesse contexto, encontra-se devidamente delineada a conduta criminosa imputada a LUCIANO, não cabendo falar na sua absolvição. Confira-se:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – [...] DESOBEDIÊNCIA [...] DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE PARADA EMANADA DE POLICIAIS CIVIS - TIPICIDADE CONFIGURADA - RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL [...] Restando comprovado que o agente, tendo ciência da ordem de parada emanada pelos agentes de segurança pública, em meio à atividade de policiamento, a descumpriu de maneira voluntária e consciente, resta caracterizada a presença do elemento subjetivo do tipo penal previsto no art. 330 do Código Penal, devendo ser ele condenado pela desobediência
” (TJMT, N.U 0017309-79.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 11/12/2021)

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. [...] DESOBEDIÊNCIA. [...] PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO [...] ORDEM DE PARADA EMANADA DE AGENTES POLICIAIS EM ATIVIDADE DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. CONFIGURAÇÃO DO DELITO [...] É típica a conduta de desobedecer a ordem de parada emanada de agentes policiais no desempenho de atividade ostensiva de policiamento, configurando o delito do art. 330, do Código Penal [...]
” (STJ, AgRg no HC 643.377/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021)

Também não prospera a alegação de que, por não estar SEBASTIÃO “
dirigindo a referida motocicleta no momento do ocorrido”,
deve ser absolvido
.

As provas coligidas no caderno processual mostram que SEBASTIÃO detinha o controle da situação e aderiu à vontade do coacusado LUCIANO, desobedecendo as ordens dadas pelos policiais civis.

De mais a mais, como bem destacado nos depoimentos testemunhais, os apelantes conseguiram despistar a viatura policial por diversas vezes, razão pela qual SEBASTIÃO teve a oportunidade de abandonar a motocicleta, mas preferiu permanecer na garupa do veículo, dando continuidade à fuga com seu comparsa.

Nesse sentido, trago excerto do parecer do Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, cujos argumentos
também
adoto como razões de decidir,
verbis
:

“Quanto à alegação de que o recorrente Sebastião Pereira

Amarante não tinha domínio do fato, haja vista que quem estava pilotando a motocicleta era o coacusado Luciano Júnior Cândido Barbosa Ferreira, insta salientar que ambos os acusados detinham total controle da situação, porquanto estavam empreendendo fuga da polícia em virtude dos crimes anteriormente perpetrados.

Aliás, fora narrado pelos policiais que diligenciaram no feito que moradores da região informaram que a motocicleta em determinado momento durante a evasão apagou, de sorte que o réu Sebastião Pereira Amarante teve oportunidade de abandonar a motocicleta e a ação criminosa que se estendia, mas não, os apelantes, agindo com o mesmo animus, voltaram a dar continuidade à fuga.

Sob esse prisma, restou inconteste que ambos os apelantes desobedeceram a ordem de parada emanada pelos agentes da lei, razão pela qual não há que se falar em absolvição, visto que caracterizado está o crime de desobediência”

Do mesmo modo, não visualizo a possibilidade de absolvição de LUCIANO quanto à prática do delito do
artigo 311, da legislação de trânsito
.

A toda a evidência, as provas coligidas aos autos são suficientes e harmônicas para a manutenção da condenação.

Isso porque, as duas testemunhas – os policiais civis DICSON e HENDERSSON –, relataram que localizaram os apelantes no veículo informado pelas vítimas e decidiram abordá-los; contudo, o motorista empreendeu fuga em alta velocidade, “rampando” quebra-molas e desrespeitando as placas de sinalização dos cruzamentos; durante as manobras de fuga, perdeu o controle do veículo e capotou, ocasionando lesões em si próprio e no coacusado SEBASTIÃO. Por fim relataram que, durante o trajeto, haviam crianças brincando nos locais onde as manobras perigosas ocorreram, por se tratar de uma região próxima a um colégio.

Embora a defesa alegue a ausência de “
efetiva ocorrência de perigo de dano”
, ou de “
indicação de possíveis transeuntes no local dos fatos
”, o fato de LUCIANO ter: 1) imprimido alta velocidade; 2) desobedecer ordem de parada; 3) trafegar desrespeitando a preferencial nos cruzamentos; 4) provocar a queda do passageiro da motocicleta, são elementos suficientes para a configuração da elementar “perigo de dano”.

A jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-los, especialmente quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

STJ:
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES [...] CONDENAÇÃO LASTREADA EM VASTO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO [...] HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. A conclusão obtida pelas instâncias de origem sobre a condenação no referido delito foi lastreada em vasto acervo probatório, sendo que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso [...]”
(HC 477.171/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

STF:
“[...] É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. [...]”
(HC 87662/PE, Rel. Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

De se destacar ainda
o teor do
Enunciado Orientativo n. 8
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Nesse mesmo sentido, colho precedente deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 306 E 311, AMBOS DO CTB – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA [...] PLEITEADA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 311 DO CTB – ALEGADA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DE DANO EFETIVO À SEGURANÇA VIÁRIA – IMPERTINÊNCIA – PROVA TESTEMUNHAL DE QUE O RÉU TRAFEGAVA EM ALTA VELOCIDADE E EM DESOBEDIÊNCIA À SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, COM PASSAGEIRO NA CARROCERIA, POR VIAS ESTREITAS E NAS PROXIMIDADES DE LOCAIS COM AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS – APELO DESPROVIDO [...] O crime previsto no artigo 311 do CTB é um crime de perigo concreto, exigindo para sua configuração, a demonstração do risco de dano. In casu, não há falar em absolvição, uma vez que restou comprovado pelo depoimento em juízo do policial rodoviário federal, que o apelante conduziu veículo automotor em alta velocidade, por vias estreitas, com passageiro na carroceria, próximo a locais onde havia circulação de pessoas, inclusive realizando ultrapassagem em faixa contínua e manobras de fuga no pátio de um posto de combustíveis, a evidenciar que a sua conduta gerou efetivo perigo de dano. 3. Apelo defensivo conhecido e desprovido”
(N.U 0004935-49.2016.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 12/08/2020)

Diante desse contexto fático, pode-se concluir que há no caderno processual elementos suficientes que indicam a responsabilidade penal de
LUCIANO
pela prática do tipo penal contido no artigo 311, do CTB, o que arreda a possibilidade de absolvição.

Por outro lado, apesar de o referido crime ser de mão própria e admitir participação
[1]
, no caso
sub judice
não há provas de que SEBASTIÃO – como passageiro do veículo – interferiu na condução do motorista.

Os policiais civis ouvidos na instrução processual se limitaram a narrar que LUCIANO estava pilotando a motocicleta, que foi ele quem efetuou as manobras temerárias e que não parou o veículo, mesmo após as ordens de comando dadas pela equipe policial.

Nesse mesmo sentido, LUCIANO confirmou estar na condução da motocicleta, a qual estava sem documentação. Asseverou que não parou o automóvel por não portar sua habilitação veicular. Ao final, narrou que, por imprimir velocidade excessiva na fuga, não tinha como o coacusado “
se jogar do veículo em movimento
”.

Portanto, não restando evidenciado que
SEBASTIÃO
influenciou/instigou o corréu a dirigir de forma perigosa, sua
absolvição
é medida de rigor.

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Por sua vez, o Ministério Público Estadual almeja a reforma da sentença para que os apelados também sejam condenados nas sanções previstas nos artigos 147,
caput
, do Código Penal, e art. 2
o
, da Lei n. 12.850/2013.

Para tanto, assevera que as palavras proferidas contra FRANCISCO – ameaçando lhe aplicar um “salve” por “desrespeitar os irmãos” –, foram suficientes para intimidá-lo e que eles “agiram a mando da organização criminosa Comando Vermelho”.

O pedido comporta
parcial provimento
.

Não há dúvidas quanto a ocorrência do delito previsto no artigo 147,
caput
, do Código Penal.

Em juízo, FRANCISCO enfatizou que se sentiu ameaçado pela conduta perpetrada pelos apelantes. Afirmou que eles cercaram o carro que estava, puxaram-no para fora pela camisa, tentaram lhe agredir e que, a todo momento, bradavam lhe aplicar um “salve”. Disse que conseguiu se desvencilhar das investidas deles e que buscou abrigo na residência de um amigo. Por fim, relatou que os réus ainda tentaram forçar a entrada no imóvel, mas foram dissuadidos de tal intento, por ter o proprietário ter gritado que chamaria a polícia.

No mesmo sentido foram as declarações extrajudiciais das testemunhas MARCOS e JOSÉ. A primeira delas confirmou que estava presente quando os acusados retiraram FRANCISCO, a força, de dentro do seu automóvel e tentaram agredi-lo, acrescentando ainda que temia pela vida do seu amigo, pois os agentes aparentavam estar portando arma de fogo. A segunda narrou que estava dormindo quando FRANCISCO entrou na sua residência bastante assustado e que, a todo momento, falava que haviam dois indivíduos que queriam matá-lo, razão pela qual fechou as portas e janelas para impedir o acesso deles no local.

O delito de ameaça é crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística, isto é, para sua configuração basta apenas que o agente prometa causar mal injusto e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças, como ocorreu no dia dos fatos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SENTIMENTO DE TEMOR CAUSADO NA VÍTIMA EVIDENCIADO [...] Se as provas produzidas formam um conjunto probatório que demonstra que a vítima se sentiu atemorizada com a conduta do acusado, o qual proferiu várias palavras em tom ameaçador e disse que a mataria, a condenação pelo crime de ameaça deve ser mantida [...]”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0338.18.004845-0/001, Relator(a): Des.(a) Anacleto Rodrigues , 8a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 09/12/2021, publicação da súmula em 15/12/2021)

Desse modo, faz-se necessário a reforma da sentença para condenar os apelados pela prática do crime do artigo 147,
caput
, do Código Penal.

Noutro giro, apresenta-se impertinente o pedido de condenação pelo crime de
organização criminosa
.

A acusação está baseada no fato de os apelados terem participado, em tese, de um “salve” contra a vítima, FRANCISCO, e pelos relatos dos investigadores acerca das alcunhas deles no Comando Vermelho.

Entretanto, o conjunto probatório coligido na instrução processual não esclareceu se os apelantes mantinham vínculo duradouro ou eventual, tampouco se havia divisão de tarefas, hierarquia ou repartição de lucros com integrantes da facção criminosa – que sequer foram identificados.

Os fatos relativos ao envolvimento dos agentes no “Comando Vermelho” pressupõem investigação e instrução processual específica para aferir a abrangência do grupo criminoso, sua atuação na prática de crimes e as condutas desempenhadas por seus integrantes. Vale dizer, extrapolam os limites desta ação penal instaurada pontualmente a partir das supostas ameaças perpetradas contra FRANCISCO e do conhecimento das alcunhas deles pelos investigadores de polícia.

Friso que não há qualquer indicação acerca de procedimento investigatório instaurado para identificação dos “demais integrantes”.

Da mesma forma, o fato de terem ameaçado a vítima, FRANCISCO, com palavras do vocabulário utilizado pelos membros do Comando Vermelho – “salve” e “irmãos” –, não comprovam, sem sombra de dúvidas, a participação deles no grupo criminoso.

Aliás, as organizações criminosas, nos padrões do Comando Vermelho e PCC, são instâncias de poder com características de “governo paralelo”, cuja concepção passa por: 1) disposição das organizações criminais de uma força armada, composta por milícias próprias; 2) sustentação de um poderio bélico pelo qual passa o controle da vida social de todo um território, impondo regras de conduta à população; 3) realização de ações assistencialistas normalmente realizadas pelo Estado; 4) influência direta ou indireta na escolha de lideranças locais que ocupam cargos representativos em entidades locais ou até mesmo apoio à candidatura de parlamentares; 5) existência de burocracia organizacional; 6) afirmação do poder à organização criminal independente do reconhecimento formal do Estado, com quem se confronta frequentemente (LEAL, Glauber Andrade Silva. ALMEIDA, José Rubens Mascarenhas de. Estado, Crime Organizado e Território: Poderes Paralelos ou Convergentes? Disponível: http://www.proceedings.scielo.br/pdf/jtrab/n1/13.pdf - acessado em 10.2.2022).

Nessa vertente, a estrutura complexa do crime organizado, no qual se situa o “Comando Vermelho”, não pode ser reconhecida somente a partir de “informações informais” e “conhecimento corriqueiro dos agentes de segurança”.

Em situação semelhante, o STJ assim decidiu:

“Hipótese em que a Corte de origem não apresentou elementos concretos que demonstrem efetivamente o vínculo associativo estável e permanente entre o paciente e outros integrantes da facção criminosa da qual seria integrante. Não houve sequer a indicação de quem seriam as demais pessoas com ele associadas.”
(HC no 430.593/RJ – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 14.9.2018)

Destarte, impõe-se a manutenção da absolvição dos apelados do crime de organização criminosa, por insuficiência de provas.

Desse modo, passo à reanálise das dosimetrias, haja vista a reforma da sentença para condenar
ambos os acusados
pelo crime de ameaça e para absolver
SEBASTIÃO
quanto ao crime do artigo 311, do Código de Trânsito Brasileiro.

DO RÉU SEBASTIÃO PEREIRA AMARANTES

Não verifico nenhuma incongruência na dosimetria imposta pelo juiz singular quanto à prática dos crimes de
violação de domicílio
e
desobediência
,
ambas
fixadas em
7 (sete) meses de detenção
.

Em relação ao crime de
ameaça
, o tipo penal prevê em seu preceito secundário a pena de detenção de 1 (um) a 6 (seis) meses ou multa.

Partindo da premissa de que, em relação aos demais crimes, o juiz singular manteve as circunstâncias judiciais todas favoráveis, e não havendo nenhum diferencial na prática do crime do artigo 147, do Código Penal, fixo a pena-base em
1 (um) mês de detenção
.

Dando continuidade à dosimetria, conservo a agravante da reincidência [ante a existência do PEP n. 0001392-61.2007.811.0029], majorando a reprimenda intermediária em 1/6 (um sexto) e, à míngua de outras causas de aumento ou diminuição, estabeleço a pena de
1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção
.

Havendo o concurso material de crimes e se tratando de crimes apenados com detenção, procedo ao somatório deles [CP, art. 69], ficando a reprimenda definitiva fixada em
1 (um) ano, 3 (três) meses e 5 (cinco) dias de detenção
.

DO RÉU LUCIANO JÚNIOR CÂNDIDO BARBOSA PEREIRA

Não há erros ou vícios nas dosimetrias dos crimes pelos quais o acusado foi condenado, razão pela qual mantenho incólume as reprimendas fixadas em:
7 (sete) meses de detenção
[violação de domicílio];
15 (quinze) dias de detenção
e pagamento de
10 (dez) dias-multa
[desobediência]; e
7 (sete) meses de detenção
[artigo 311, do Código de Trânsito Brasileiro].

Em relação ao crime de
ameaça
, não verifico a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, de modo que a pena deve ser fixada no seu piso mínimo, qual seja,
1 (um) mês de detenção
.

Prosseguindo na dosimetria, reconheço a reincidência do agente [ref. ao PEP n. 0000457-93.2017.811.0021], majoro a pena em 1/6 (um sexto) e, não havendo outras causas de modificação do
quantum
, estabeleço-a em
1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção
.

Por fim, procedo ao somatório das reprimendas, em razão do concurso material de crimes [CP, art, 69] e encontro a pena definitiva de
1 (um) ano, 3 (três) meses e 20 (vinte) dias de detenção
e pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

Com essas considerações:

1)
DESPROVEJO
o apelo de LUCIANO JÚNIOR CÂNDIDO BARBOSA PEREIRA;

2)
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso de SEBASTIÃO PEREIRA AMARANTE, para absolvê-lo do delito previsto no artigo 311, do Código de Trânsito Brasileiro;

3)
PROVEJO PARCIALMENTE
o apelo do MINISTÉRIO PÚBLICO para condenar os apelados pela prática do crime previsto no artigo 147, do Código Penal, readequando a pena de
LUCIANO JÚNIOR CÂNDIDO BARBOSA PEREIRA
para
1 (um) ano, 3 (três) meses e 20 (vinte) dias de detenção
e pagamento de
10 (dez) dias-multa
;

e de SEBASTIÃO PEREIRA AMARANTE para
1 (um) ano, 3 (três) meses e 5 (cinco) dias de detenção
.

Mantenho incólume os demais termos da sentença vergastada.

É como voto.

[1]
“O crime previsto no artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro é de mão própria e admite participação . Demonstrado que um dos réus dirigiu de forma a expor a perigo de dano os transeuntes, assim como que o outro réu o induziu a dirigir dessa forma, deve ser mantida a condenação. O passageiro que não interferiu na conduta, no entanto, não praticou o delito.” (TJMG, AP n. 1.0223.16.007327-4/001, Relator(a): Des.(a) Flávio Leite , 1a CÂMARA CRIMINAL, 16/08/2018)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022